Tribunal: TJMT
Processo: 1022650-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022650-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ALAN VAGNER SCHMIDEL
Processo na origem no 1045042-51.2020.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por Alan Vagner Schmidel, deferiu parcialmente a tutela provisória para o fim de determinar que o agravante suspenda, no prazo de 48 horas, a cobrança judicial e extrajudicial relativa aos débitos nos valores R$ 1.806,00 e R$ 1.578,81 lançados no cartão de crédito no 4180470030513000, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Explica, em síntese, que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e, assim, postula dilação de no mínimo 15 dias e requer a redução ou limitação do valor das astreintes, fixadas em R$ 500,00.
A par disso, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória para o fim de determinar que o agravante suspenda, no prazo de 48 horas, a cobrança judicial e extrajudicial relativa aos débitos nos valores R$ 1.806,00 e R$ 1.578,81 lançados no cartão de crédito no 4180470030513000, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator